Tribunal: TJMT
Processo: 1035519-67.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035519-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO MADALOSSO DE OLIVEIRA - CPF: 023.805.271-05 (RECORRIDO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), MILENA MAZARIN MENDONCA MADALOSSO - CPF: 014.749.991-74 (RECORRIDO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
.
CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. COMPRA DE CELULAR. BRINDES NÃO ENTREGUES. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA.

DEVER DE CUMPRIMENTO DA OFERTA. FATO CONSTITUTIVO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que não ocorreu a entrega dos brindes prometidos no momento da compra do celular
,
circunstância não desconstituída e que insere a responsabilidade da empresa recorrente para indenizar o consumidor quanto aos danos causados decorrentes da falha na prestação do serviço.

2.

Tentativas inexitosas de solução administrativa.

3.

Caracterizado o dever de reparar pelos danos morais.

4.

Quantum
indenizatório arbitrado dentro do critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo teor condenou a empresa recorrente na obrigação de fazer consistente na entrega dos brindes (
carregador adaptador de parede 25W (EP-TA800B) Svc Branco e do Galaxy Watch4 BT 40mm preto
) e danos morais (R$ 3.000,00).

Em linhas gerais, nas razões recursais, defende-se a ausência de responsabilidade pela não entrega dos produtos, tendo em vista que a nota fiscal apresentada se apresentava ilegível. Alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1035519-67.2022.8.11.0001

Polo Ativo

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

Polo Passivo

LUIZ EDUARDO MADALOSSO DE OLIVEIRA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade da empresa recorrente por não entrega dos brindes, bem como ausência de resolução administrativa.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Os requerentes alegam que, na data de 27/02/2022, o Sr. Luiz Eduardo adquiriu um celular marca/modelo SAMSUNG S 22 ROSÊ, pré-lançamento, para sua esposa, pelo valor de R$ 3.996,00. Asseveram que o interesse no produto decorreu pelo fato de a empresa disponibilizar dois brindes (01 carregador e 01 relógio Galaxy Watch 4BT)para os compradores. Aduzem que o funcionário da empresa informou que o aparelho celular seria entregue no final de semana. Asseguram que, na data de 18/03/2022, o aparelho celular ainda não tinha sido entregue por suposta ausência de estoque.

Alegam que, em 30/03/2022, o requerido entrou em contato para informar a disponibilidade de um aparelho na cor branca, por ausência de previsão de disponibilização do celular na cor rose. Anotam que optaram por ficar com o aparelho celular da cor branca. Registram que os funcionários da empresa informaram que, para resgatar os brindes, seria necessário dar entrada no pedido através do site da SAMSUNG, sendo realizado no mesmo dia. Aduzem que não receberam os brindes e, na data de 05/05/2022, recebeu novo e-mail informando o cancelamento do resgate dos brindes por constar a nota fiscal ilegível. Afirmam que tentaram realizar o cadastro novamente, porém fora indicado que o IMEI cadastrado está inválido. Ressaltam que a segunda requerente utiliza carregador não compatível por ausência da entrega do brinde.

Pleitearam, ainda, pela condenação em indenização por danos morais e materiais.

Em defesa (id.92545610), a Reclamada alega inicialmente que que os produtos já foram devidamente entregues:. Alega a impossibilidade de concessão de assistência judiciária gratuita, a ausência de documentos comprobatórios, DO DISPONIBILIZAÇÃO DO CARREGADOR E DO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS DO CDC - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ , a incompetência do juizado especial, a não configuração de danos morais, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos autorais.

[...]

Analisando os autos, constato que a pretensão dos requerentes é incontroversa, nos autos porquanto comprovaram que adquiriram o telefone celular marca/modelo GALAXY S22, 5G no estabelecimento da requerida SAMSUNG situado no Shopping Estação Cuiabá, conforme a Nota Fiscal-ID 85526071 e a Declaração de Pré-venda-ID. 85526072.

Além disso, os demandantes comprovam nos autos, que a empresa realizou a Promoção vinculada ao aparelho celular (ID. 85527591).

Constata-se através dos documentos aportados nos Ids. 85526077 e 85526075, que os autores solicitaram o resgate dos brindes, quais sejam, o carregador adaptador de parede 25W (EP-TA800B) Svc Branco e o Galaxy Watch4 BT 40mm preto, porém não obtiveram êxito, em razão de o comprovante da compra apresentar, em tese, ilegível (ID. 85526084) e por suposta invalidade do IMEI do aparelho celular (ID. 85526086) .

Em que pesem as justificativas apresentadas pela empresa, verifico que ficou constada falha na prestação do serviço, pois a Nota Fiscal aportada ao feito encontra-se legível e apta para provar a aquisição do aparelho celular.

Registro, ainda, que os autores compraram o telefone celular diretamente na loja autorizada da empresa, assim, a requerida possuía condições de averiguar a regularidade do comprovante de compra e venda. Ademais, o número do International Mobile Equipment Identity-IMEI do aparelho celular informado no cadastro de solicitação do resgate é idêntico ao apresentado na Nota Fiscal. Com isso, não é razoável admitir a recusa da empresa em fornecer os brindes disponibilizados na Promoção.

No entanto, nota-se dos autos, que os produtos somente foram entregues ao Autores, mediante determinação liminar, conforme ID 86020792. Somente após a intimação da liminar à empresa Ré, é que foi providenciada a entrega dos produtos, inclusive informação corroborada pela própria Ré no ID 86855631. E por fim, em ambos os documentos (Nota Fiscal), juntado pelos Autores e pela Ré, é possível fazer a leitura dos documentos, não havendo razão pela qual a Ré se negar ao registro da promoção.

Portanto, os autores comprovaram nexo de causalidade entre compra do produto e demora entrega dos brindes.

Não obstante os Autores adimpliram sua parte no contrato de prestação (COMPRA DE PRODUTO QUE GARANTE O ACESSO A PROMOÇÃO), bem como, após, conforme demonstrado a exordial, apresentaram, por 03 (três) vezes, todos os documentos necessário ao resgate do produtos da promoção, sendo ainda assim, impedido pelas mentiras sustentadas pela Ré, ou seja, tiveram suas expectativas frustradas em razão da Ré em cumprir a obrigação.

[...]

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, decreto a REVELIA da Reclamada julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para o fim de CONDENAR a empresa ré (SAMSUNG) ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, incidindo-se a correção monetária pelo “INPC” e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data desta sentença, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e assim o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC.

Confirmo liminar concedida nos autos

Afasto as preliminares arguidas.

[...]”

A parte recorrente guia a sua insurgência recursal pelo o fato de a nota fiscal apresentada pelos consumidores ser ilegível, o que impediu a disponibilização dos brindes.

A pretensão não vinga.

Isso porque há nos autos diversas tentativas para que o produto fosse entregue, sem êxito.

A nota fiscal, ao contrário do que se sustenta, permite a sua avaliação, de modo que a empresa está vinculada à oferta propagada.

Logo, pela incursão do quadro probatório, demonstrado o fato constitutivo do direito e ausente prova da entrega do produto ou, ainda, questão efetivamente desconstitutiva da pretensão, caracterizado está o defeito do serviço e impõe o dever de indenizar.

Grosso modo, o mero descumprimento contratual e/ou ausência de entrega do produto não caracterizam, por si só, a sua ocorrência.
Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade.

Neste quadro, houve tentativas administrativas envidadas com registro de reclamações, circunstâncias que ilustram a frustração da expectativa e traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Julgados que assinalam a responsabilidade e dano além da esfera patrimonial:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
AQUISIÇÃO DE CELULAR VIA INTERNET – PRODUTO NÃO ENTREGUE – AUSÊNCIA DE ESTORNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MERCADO PAGO QUE ATUA COMO INTERMEDIADOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - DANO MATERIAL EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1018776-50.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CDC. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERCADOPAGO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso em tela, a parte reclamante adquiriu mercadoria em site do qual o reclamado é responsável pelos pagamentos. O produto não fora entregue, sendo requerida a restituição do valor pago.

2. O Mercado Pago atuou como intermediário de pagamento, sendo sua responsabilidade, a devolução do valor pago por produto não entregue.

3. O dano moral configura-se pelo ausência de resolução administrativa.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1032998-83.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE COMPRA PELA EMPRESA VENDEDORA– AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - DESÍDIA DA EMPRESA EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –ATO ILÍCITO CONFIGURADO– DANO MATERIAL CONFIGURADO - DANO MORAL –DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada a empresa credora pelos prejuízos causados à consumidora em decorrência da não comprovação do estorno do pagamento realizado. As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

A frustração e os fatos vivenciados pela consumidora ultrapassam a esfera do mero dissabor diante do pagamento realizado, a demora na solução do impasse e a não restituição do valor pago.

(TR-MT, N.U 1067694-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento da parte ofendida nem destoa, sobremaneira, dos valores fixados nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que a conclusão dada pelo juízo a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vez que devidamente delineada e em consonância com o quadro fático-probatório.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo

incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023